Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECUSO DE NATUREZA INTEGRATIVA PARA SANAR EVENTUAIS DEFEITOS DA DECISÃO EMBARGADA. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO EQUIVOCADA DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONFERIDOS EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consistem em recurso integrativo e que tem por escopo sanar eventuais defeitos de contradição, obscuridade, omissão ou erro material e, eventualmente, são dotados de efeitos infringentes e com alteração do conteúdo da decisão embargada.
2. Ante a constatação de erro material na estipulação dos critérios de cálculo da atualização monetária e juros de mora ao débito da Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento do erro material para determinar a incidência da taxa SELIC na forma da Emenda Constitucional n. 113/2021.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. CONFERIDOS EFEITOS INFRINGENTES.